Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701407-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA D E C I S Ã O O recurso de apelação do autor, CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 14380603. Contrarrazões da parte ré, CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA, regular e tempestiva, conforme documento de ID 14380608. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator